Tribunal: TJSP
Processo: 0001630-14.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS, EXTORSÕES MAJORADAS e CORRUPÇÃO DE MENOR. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Coautoria que afasta a possibilidade de participação de menor importância. Comprovadas, ainda, as causas de aumento do concurso de agentes quanto a ambos os delitos patrimoniais e da restrição da liberdade das vítimas em relação ao roubo. Inviabilidade de reconhecer a continuidade

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS, EXTORSÕES MAJORADAS e CORRUPÇÃO DE MENOR. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Coautoria que afasta a possibilidade de participação de menor importância. Comprovadas, ainda, as causas de aumento do concurso de agentes quanto a ambos os delitos patrimoniais e da restrição da liberdade das vítimas em relação ao roubo. Inviabilidade de reconhecer a continuidade entre os roubos e as extorsões, por serem delitos de espécies diferentes. Delito do ECA que é formal e se perfez com a participação do adolescente nos delitos patrimoniais. Penas readequadas para afastar a pena de multa quanto ao delito de corrupção de menores, porque não prevista no art. 244-B do ECA. Regime inicial fechado mantido. Apelos defensivos parcialmente providos.